Tribunal: TJMT
Processo: 0045501-85.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045501-85.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BARBOSA, BARBOSA & CALIL LTDA - ME - CNPJ: 07.554.161/0001-76 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO), ADRIEN MAURICIO BARBOSA - CPF: 831.667.261-87 (APELADO), BEATRIZ HELENA CALIL BARBOSA - CPF: 813.216.601-97 (APELADO), SAMUEL CALIL - CPF: 003.998.071-52 (APELADO), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (APELANTE), NELSON FREDERICO KUNZE PINTO - CPF: 487.134.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA - PRAZO TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1) - Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correta decisão que, em albergado o pedido do devedor, reconhece e decreta a prescrição intercorrente. Constata-se, na espécie, que, injustificadamente, o processo adormeceu no arquivo por mais de 05 (cinco ) anos, não existindo qualquer demonstração de ato do Poder Judiciário, prescrito está o direito de a parte prosseguir no processo de execução.

(2) - Reservando o meu entendimento pessoal, submisso a precedentes do STJ, em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.

(3) - Recurso conhecido e parcialmente provido para inverter o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de sentença proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, nos autos de no 0045501-85.2011.8.11.0041, onde litiga com BARBOSA, BARBOSA & CALIL LTDA – ME e OUTROS, perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 95448006 o magistrado de piso julgou com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil, declarou de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente e condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Em suma, alega o apelante sob ID. 95448006, que a ação foi regularmente recebida e determinada a citação dos devedores, a qual foi formalizada tempestivamente. Contudo, após inúmeras diligências realizadas, todas as tentativas para localizar bens passíveis de constrição para satisfazer o crédito executado retornaram negativas, razão pela qual o feito foi remetido ao arquivo em agosto de 2015 por inexistência de bens no acervo patrimonial dos executados, como se observa no despacho no ano de 2021; alega que postulou pelo desarquivamento da ação e implantação do sistema SISBAJUD, a fim de verificar se houve movimentação financeira dos devedores em suas contas bancárias. Afirma que o juízo singular proferiu a r. sentença objurgada que extinguiu o feito por prescrição intercorrente, já que teria decorrido mais de 05 (cinco) anos e o autor/apelante teria permanecido inerte.

Sustenta ausência de intimação do credor para dar andamento ao feito, já que é requisito fundamental em respeito ao contraditório, deve ser realizada de forma pessoal. Alternativamente, requer que seja afastada eventual condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, aplicando-se ao caso o Princípio da Causalidade.

Em recurso adesivo de id. 95448013, alega que a prescrição intercorrente é instituto que decorre de inércia da credora, que não tomou providências para tornar efetiva a atividade jurisdicional na busca pela satisfação de seu crédito, concluindo que o Exequente é quem deu causa à extinção do processo em razão da prescrição, devendo arcar com os ônus da sucumbência.

Contrarrazões, pugnado que seja negado provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada, id. 95448017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução proposta em 02/01/2012 no qual Banco do Brasil S/A, devidamente qualificado nos autos move contra Barbosa, Barbosa & Calil Ltda – ME; Adrien Mauricio Barbosa; Beatriz Helena Calil Barbosa e Samuel Calil onde pretendeu o recebimento do valor de R$ 34.855,64 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos reais e trinta e nove centavos) oriundo da Nota de Crédito Comercial no 40/00821-5.

Os executados vieram aos autos em 28/02/2021 arguindo a prescrição intercorrente quando da migração dos autos ao Pje.

A tese recursal se funda em ausência de intimação pessoal, requisito necessário para se decretar a prescrição intercorrente.

Pois bem.

A prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1a ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de Theotonio Negrão, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

A ação foi ajuizada em 2012 e transcorreu até o ano de 2021 sem encontrar bens penhoráveis.

Sob o ID. 95447988- Pág. 362 o magistrado condutor, em 06/08/2015, em atenção ao pedido da parte ora recorrente, despachou determinado o arquivamento dos autos, a pedido do exequente.

Ato contínuo, a parte recorrente sob ID. 95447992 (em 15.04.2021), apresentou pedido de desarquivamento postulando pela implantação do sistema SISBAJUD.

O processo quedou-se inerte por mais de 05 (cinco) anos.

Em suas razões recursais a parte exequente defende que deveria ter sido previamente intimada para dar andamento do feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do Código Civil de 2002:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme aplicação analógica Lei 6.830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.”

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

Dispõe o art. 1.056 do NCPC:

"Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código".

Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.

É que a regra de transição somente poderia ter incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria adequado simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão legal que justifique.

Há distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito, diferentemente do caso dos autos em que o processo foi arquivado.

Concluiu-se que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo, tendo em vista que "esta intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/1973 (atualmente 485, § 1o) era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito".

Da leitura dos atos acima anotados, constata-se que, no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor e bens penhoráveis, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, e deixou o processo arquivado por mais de 5 (cinco) anos.

Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso, ou exigir que haja intimação pessoal prévia a decretação da prescrição intercorrente.

Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.

Com efeito, o artigo 70 da Lei de Genébra (Decreto no 57.663/1960), estabelece que a pretensão de executar o sacado prescreve em 03 (três) anos, contados da data do vencimento do título.

Como também o Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

RAC - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO BANCO CREDOR POR MEIO DE INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO - SUCESSÃO PROCESSUAL REALIZADA APÓS O DECURSO DE UMA DÉCADA - JUNTADA DE PROCURAÇÃO QUE VENCEU NO TRÂMITE RECURSAL –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. 1 – (...) 2 - Se a pretensão executiva da Nota de Crédito Comercial é de 03 (três) anos, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto-Lei 57.663/66, está clarividente que o decurso de mais de uma década sem que a sucessora se manifestasse nos autos enseja a configuração da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 - Não há falar em redução dos honorários advocatícios se foram arbitrados em consonância com o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.
(N.U 0001463-42.1998.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

Cuidando-se de pedido de diligência que se revelou como infrutífero em localizar bens penhoráveis em nome do devedor, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento tal requerimento não possui o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente." (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 3. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo desprovido. (STJ – AgInt no REsp n. 1.361.038/RJ, Primeira Turma, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Julgamento: 09/08/2016) (grifei)

Aurelli segue o entendimento de que, “se um determinado processo de execução foi arquivado por ausência de bens do devedor, cabe ao credor requerer novas tentativas de localização de bens. Não se pode admitir, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, que um determinado credor, após trinta anos de arquivamento do processo, venha requerer o desarquivamento para dar continuidade à execução; a lide jamais se estabilizaria. Assim, a prescrição intercorrente se efetiva mesmo na hipótese de suspensão, em decorrência do princípio da segurança jurídica. O credor, portanto, deve demonstrar a vontade em receber o crédito que lhe é devido.(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165,p. 327)”

Da leitura criteriosa dos autos, verifica-se que o juízo de origem deferiu a suspensão do processo no em agosto de 2015 à pedido da apelante, e somente em abril de 2021 o Banco do Brasil peticionou nos autos, ou seja, mais de 05 (cinco) anos os autos ficaram sem qualquer movimentação processual, o que leva a prescrição intercorrente.

A Apelante alega ainda que os Apelados deveriam arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios. Em recurso adesivo, os requeridos, refutam tal argumento.

Certo é que quem deu causa à extinção do processo – seja por negligência ou por aguardar um momento oportuno para realizar requerimentos nos autos – foi a Apelante – BANCO DO BRASIL S.A.

Ademais no presente caso a prescrição foi acolhida em razão de expresso requerimento realizado pelos Apelados; motivo pelo qual é a Apelante quem deve pagar honorários de sucumbência e as custas processuais.

Veja-se recente orientação jurisprudencial acerca da matéria, in verbis:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXCIPIENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA – IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO OPOSTA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FRAÇÃO DOS CRÉDITOS EXEQUENDOS – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses no ponto questionado, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. "(...) 'são cabíveis honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executório' (...), entendimento aplicável também à decisão que, acolhendo a defesa do executado, reconhece a prescrição ainda que intercorrente (...)". (AgInt no REsp 1861108/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020) (TJMT 1002167-97.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) (destaques nossos)

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Entretanto, no que tange os honorários advocatícios, conquanto tenha entendimento diverso, submisso a precedentes do colendo STJ a respeito do tema, em caso de reconhecimento de prescrição, quem responde pela sucumbência foi quem deu causa ao processo de execução, no caso o devedor. Desta forma, tem-se necessário a inversão dos honorários de sucumbência.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.".(REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020). 2. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1792952/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021)

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento tão somente para inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021